Tribunal: TJMT
Processo: 1017861-90.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017861-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BIANCA NASCIMENTO COELHO - CPF: 004.932.121-83 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O conjunto probatório juntado ao feito é suficiente para comprovar a higidez das negativações discutidas, pois a reclamada acostou ao processo documentos que comprovam a contratação dos serviços educacionais pela reclamante. Assim, a cobrança constitui mero exercício regular do direito da credora.

2. Decisão mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto por
Bianca Nascimento Coelho
em face de decisão monocrática, pela qual foi
negado provimento ao recurso inominado
interposto, mantendo a sentença de improcedência da pretensão inicial e condenando a reclamante nas penas por litigância de má-fé.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja declarada a inexigibilidade dos débitos discutidos e a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024